Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703533-65.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 46501366, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NILMA IARA TEIXEIRA ALMEIDA DA MATA. Manejados recursos de agravo para os respectivos Tribunais Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 65871562 – p. 3/4). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 65871562), determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292) e 359 (RE 602.584), ambos da sistemática da repercussão geral. A ementa dos paradigmas é a seguinte: TEMA 339 Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). TEMA 359 TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 23/11/2020). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por sua vez, em relação ao Tema 359, a turma julgadora assentou que (ID 38297864): ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA No 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil (CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica ao se verificar o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que sustentem o inconformismo com a decisão recorrida, em deferência ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil. 3. O teto constitucional remuneratório estabelece que as verbas de caráter remuneratório percebidas pelos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional não poderão exceder ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão geral n° 602.584 (Tema 359), interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. 5. É dever da Administração “anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade” aplicando as definições estabelecidas pela Suprema Corte quanto à incompatibilidade do acúmulo remuneratório com o teto constitucional. 6. O ato administrativo que limitou-se a aplicar o critério legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal na espécie, não comporta alegação de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 7. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, afere-se que a tese recursal se coaduna com o paradigma mencionado. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014